Tribunal: TJMT
Processo: 1037319-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037319-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liquidação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ZULLI - CPF: 384.624.861-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA - CPF: 496.749.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSEPHA COLLI ZULLI (AGRAVANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (AGRAVADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (AGRAVADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (AGRAVADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (AGRAVADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (AGRAVADO), CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (AGRAVANTE), PEDRO ROBERTO ZULLI - CPF: 384.624.861-49 (AGRAVANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (AGRAVANTE), ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA - CPF: 496.749.431-53 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (AGRAVADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (AGRAVADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (AGRAVADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND - CPF: 344.104.491-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE ATIVOS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À ALIENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cônjuges de três dos falidos, todos casados sob o regime de comunhão universal de bens, contra decisão que homologou a proposta vencedora para a arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida da ALCOPAN Álcool do Pantanal Ltda – EPP. Alegaram as agravantes que a alienação violaria o direito à meação sobre os bens comuns, requerendo sua anuência prévia ou a reserva de 50% do valor da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a homologação da proposta de arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida afronta o direito de meação das agravantes, esposas de três dos falidos, casadas sob o regime de comunhão universal de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de comunhão universal de bens importa a comunicação de bens e dívidas dos cônjuges, conforme o art. 1.667 do Código Civil, respondendo o patrimônio comum pelas obrigações contraídas na constância do casamento.

O direito de meação do cônjuge não falido, embora reconhecível em tese, exige prova individualizada quanto à titularidade do bem e à ausência de proveito da entidade familiar sobre as dívidas, o que não foi demonstrado pelas agravantes.

Parte dos bens alienados é de titularidade de outros falidos ou pessoas jurídicas, inviabilizando a presunção de que todo o Lote 01 integre o patrimônio comum dos casais.

As agravantes participaram ativamente dos negócios do grupo falido, atuando como intervenientes anuentes, avalistas e hipotecantes, circunstância que reforça a comunicação das dívidas e legitima a alienação integral dos bens.

O art. 843 do CPC, que prevê a reserva do valor da meação em caso de penhora de bem indivisível, admite aplicação analógica no processo falimentar, mas exige comprovação específica da meação sobre os bens alienados, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, no regime de comunhão universal, a meação só pode ser apurada após a liquidação do passivo, sobre eventual saldo remanescente, não se admitindo restituição ou reserva prévia que impeça a arrecadação ou alienação dos bens.

A homologação da arrematação observou os requisitos legais e atende aos princípios da celeridade e eficiência do processo falimentar (art. 75 da Lei nº 11.101/2005), não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum do casal responde integralmente pelas dívidas contraídas na constância do casamento, inclusive em sede de falência.

O direito de meação do cônjuge do falido não impede a alienação dos bens arrecadados, salvo prova individualizada de que tais bens integram o patrimônio comum e não se beneficiaram das dívidas falimentares.

A participação do cônjuge na constituição de garantias sobre os bens da massa falida reforça a comunicabilidade do passivo e afasta a pretensão de reserva ou restituição prévia.

A aplicação analógica do art. 843 do CPC ao processo falimentar exige prova inequívoca da titularidade comum do bem, o que, ausente, legitima a alienação integral do ativo arrecadado.

A alienação de bens no processo falimentar, regularmente realizada, não acarreta prejuízo irreparável ao cônjuge do falido, podendo eventual meação ser pleiteada em ação própria, após a liquidação do passivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667, 1.668 e 1.671; CPC, art. 843; Lei nº 11.101/2005, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 0015725-21.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037319-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA GONCALVES ZULLI e outros (2)

AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP e outros (14)

RELATÓRIO

Eminent
es Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GONÇALVES ZULLI, TEREZINHA GUILHERME ZULLI e ESPÓLIO DE JOSEPHA COLLI ZULLI contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo falimentar nº 0000075-41.2009.8.11.0002, que homologou como proposta vencedora da arrematação do Lote 01 de bens da massa falida a empresa L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, com lance no valor de R$ 601.340.668,25 (seiscentos e um milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Conforme se depreende dos autos, o processo falimentar em questão teve início com o pedido de recuperação judicial ajuizado pela ALCOPAN e outras empresas do denominado "Grupo
Zulli
" em 11/12/2008, sendo deferido o processamento em 16/01/2009. Posteriormente, em 23/08/2012, foi decretada a falência do grupo empresarial, incluindo as pessoas físicas SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, NICOLA CASSINI ZULLI, RUBENS ZULLI e ÊNIO ZULLI, ocasião em que foi determinada a arrecadação e avaliação dos bens dos falidos.

Após a arrecadação dos bens da massa falida, estes foram separados em dois lotes para alienação, visando o pagamento dos credores. O procedimento de arrematação do Lote 01 foi realizado por meio da modalidade de arrematação em envelope fechado, conforme publicação do edital de alienação dos ativos, ocorrida em 25/08/2025.

Três empresas apresentaram suas habilitações como proponentes para a arrematação do Lote 01: L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, MIDAS AGRO INVESTIMENTOS S.A. e Iguaçu Máquinas Agrícolas LTDA, com propostas nos valores de R$ 601.340.668,25, R$ 601.107.321,17 e R$ 200.000,00, respectivamente.

Em 10/09/2025, ocorreu a sessão de abertura das propostas fechadas, sendo declarada vencedora a proposta apresentada pela empresa L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES. Após a abertura de prazo para eventuais impugnações à arrematação, foram apresentadas quatro impugnações, dentre elas a das ora agravantes.

Na impugnação, as agravantes alegaram que a arrematação feriria seu direito de meação, uma vez que diversos bens incluídos na falência seriam oriundos de regime de comunhão universal de bens e teriam sido arrecadados sem sua anuência. Informaram que existe ação autônoma em trâmite (proc. 1012027-77.2021.8.11.0002), na qual pleiteiam a restituição de 50% dos bens arrecadados pelo Administrador Judicial.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 29/09/2025, rejeitou todas as impugnações apresentadas e homologou a proposta vencedora da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, determinando a expedição de auto de arrematação, cartas de arrematação e mandados de imissão na posse. Quanto à impugnação das agravantes, o magistrado consignou que se tratava de questão já objeto de análise no incidente processual nº 1012027-77.2021.8.11.0002, no qual foi indeferida a tutela de urgência pleiteada, que buscava a suspensão dos atos de realização de ativos da falência.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que são casadas com os falidos em regime de comunhão universal de bens, conforme certidões de casamento juntadas aos autos (ID 324280855). Especificamente, afirmam que: a) Josepha Colli
Zulli
foi casada em regime de comunhão total de bens com o falido Izidoro
Zulli
; b) Maria Gonçalves
Zulli
é casada em regime de comunhão total de bens com o falido Nicola
Cassani

Zulli
; e c) Terezinha Guilherme
Zulli
é casada em regime de comunhão total de bens com o falido Rubens
Zulli
.

Sustentam que a alienação dos bens do Lote 01, sem a devida proteção e ressalva dos direitos das cônjuges-meeiras, representa flagrante violação ao direito fundamental à propriedade, assegurado no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. Argumentam que a meação, como instituto jurídico, decorre diretamente do regime de bens adotado no casamento e visa garantir a cada cônjuge a metade do patrimônio comum adquirido durante a constância da união, conforme disposição dos artigos 1.667 e 1.668 do Código Civil.

Afirmam que, embora o Juízo de primeiro grau tenha reconhecido a probabilidade do direito das agravantes na ação de restituição de bens (decisão datada de 21/07/2025), indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausente o requisito do periculum in mora.

Argumentam que a concretização da arrematação do Lote 01, com a imissão dos arrematantes na posse dos bens, acarretará lesão irreparável ao seu patrimônio, pois os valores arrecadados não serão suficientes à quitação integral da coletividade dos credores da massa falida e não haverá valores remanescentes a serem discutidos a título de meação.

Subsidiariamente, requerem que, caso não seja anulada a homologação da proposta vencedora e da arrematação do Lote 01, seja garantida a reserva equivalente à quota-parte das agravantes sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843 do CPC, no valor de R$ 300.670.334,12 (trezentos milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

Pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a homologação da proposta vencedora da arrematação referente ao Lote 01 e seus efeitos decorrentes até o julgamento do mérito do presente recurso.

Por meio de decisão proferida em 30/10/2025 (ID 325493611), foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, especificamente quanto à homologação da proposta vencedora da arrematação referente ao Lote 01 e seus efeitos decorrentes, incluindo a expedição de auto de arrematação, cartas de arrematação e mandados de imissão na posse.

Em contrarrazões (ID 330716882), a L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o procedimento de alienação foi estruturado em estrita observância ao Plano de Pagamento de Credores (PPC) e a venda do Lote 1 deu-se por meio de processo competitivo de propostas fechadas e com ampla divulgação; b) a homologação da proposta vencedora resultou de certame regular, transparente e amplamente fiscalizado; c) as agravantes não trazem aos autos quaisquer documentos aptos a comprovar sua alegação de titularidade sobre 50% dos bens do Lote 1; d) o E. TJMT já rejeitou pedido similar formulado anteriormente no âmbito da falência do Grupo
Zulli
, no pedido de restituição nº 0015725-21.2015.8.11.0002, formulado por Luzia Leonilde Lesse, esposa do falido Silvio
Zulli
; e) os imóveis arrecadados foram hipotecados para garantia de diversas dívidas, mediante a expressa e formal anuência das agravantes, o que vinculou o patrimônio comum em sua integralidade aos créditos garantidos.

A Administradora Judicial TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS também apresentou contrarrazões (ID 330870868), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita e ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as agravantes utilizam o agravo de instrumento para reabrir discussão sobre suposto direito de meação e alegada propriedade conjugal de bens que compõem o Lote 1 da alienação judicial, matéria que não foi objeto da decisão agravada e que já vem sendo discutida em ação autônoma própria. No mérito, sustenta que: a) o procedimento de alienação do Lote 01 observou rigorosamente todas as etapas previstas no Plano de Pagamento de Credores e todos os ditames legais; b) a regularidade do procedimento de arrecadação foi reconhecida em outros dois Agravos de Instrumentos (n. 1030241-83.2025.8.11.0000 e 1030296-34.2025.8.11.0000) julgados pelo Tribunal; c) a alegação de que 50% do lote pertenceria às agravantes não encontra respaldo fático mínimo, pois os bens do Lote 1 pertencem a múltiplos falidos e pessoas jurídicas do grupo; d) as agravantes não apresentaram um único documento que comprove que tais bens pertenciam exclusivamente aos seus cônjuges; e) as próprias agravantes anuíram expressamente à constituição de hipotecas, avais, garantias reais e fidejussórias que recaíram sobre os bens que agora pretendem proteger.

O Ministério Público, em parecer (ID 334702858), opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) não há prova segura de que as agravantes não teriam participado dos lucros do grupo empresarial para suficientemente descaracterizar a presumida comunicação dos bens comuns dos casais com o objeto social do grupo ZULLI; b) no regime de comunhão universal de bens comunicam-se também as dívidas contraídas, de modo que as agravantes passam a responder pelas dívidas da Massa Falida com os bens que alegam fazer jus; c) não há comprovação ou detalhamento de quais imóveis pertenceriam, exclusivamente, às agravantes e seus cônjuges, notadamente porque existem imóveis cuja propriedade é compartilhada por mais de um sócio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita e ausência de dialeticidade, suscitada pela Administradora Judicial em suas contrarrazões.

A Administradora Judicial sustenta que as agravantes utilizam o presente recurso para reabrir discussão sobre suposto direito de meação e alegada propriedade conjugal de bens que compõem o Lote 1 da alienação judicial, matéria que não foi objeto da decisão agravada e que já vem sendo discutida em ação autônoma própria.

Contudo, não visualizo a inadequação alegada.

A decisão agravada, ao homologar a proposta vencedora da arrematação do Lote 01, rejeitou expressamente a impugnação apresentada pelas agravantes, que se fundamentava justamente no direito de meação sobre os bens alienados. Portanto, há pertinência temática entre as razões recursais e o conteúdo da decisão impugnada, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Ademais, o fato de existir ação autônoma em que se discute o direito de meação não impede que as agravantes busquem, no âmbito do processo falimentar, a proteção de seus alegados direitos, especialmente diante da iminência da alienação dos bens sobre os quais reclamam propriedade.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia reside em verificar se a homologação da proposta vencedora da arrematação do Lote 01 de bens da massa falida viola o alegado direito de meação das agravantes, cônjuges de três dos falidos, casadas sob o regime de comunhão universal de bens.

As agravantes sustentam que, em razão do regime de comunhão universal de bens adotado em seus casamentos, teriam direito à meação sobre os bens arrecadados na falência, os quais não poderiam ser alienados sem sua anuência ou sem a devida reserva de sua quota-parte.

A questão posta a julgamento demanda análise aprofundada do instituto da meação no contexto do processo falimentar, bem como da extensão dos efeitos da falência sobre o patrimônio dos cônjuges dos falidos.

O regime de comunhão universal de bens, disciplinado nos artigos 1.667 a 1.671 do Código Civil, caracteriza-se pela comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como de suas dívidas passivas, ressalvadas as exceções legais previstas no art. 1.668 do mesmo diploma.

Dispõe o art. 1.667 do Código Civil:

"Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte."

Nota-se que o dispositivo legal é expresso ao estabelecer que, além da comunicação dos bens, há também a comunicação das dívidas passivas. Este é um aspecto crucial para a solução da controvérsia, porque implica reconhecer que, no regime de comunhão universal, as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em regra, obrigam o patrimônio comum do casal.

No contexto específico da falência, a Lei nº 11.101/2005 não contém disposição expressa sobre a proteção da meação do cônjuge do falido. Contudo, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico permite concluir que, em princípio, os efeitos da falência não deveriam atingir a meação do cônjuge não falido, desde que este não tenha participado da atividade empresarial ou não tenha se beneficiado das dívidas contraídas.

Ocorre que, no caso em análise, há peculiaridades que não podem ser desconsideradas.

As agravantes alegam genericamente que teriam direito à meação sobre 50% de todos os bens que compõem o Lote 01 alienado no processo falimentar. Contudo, não trouxeram aos autos elementos que comprovem, de forma individualizada, quais bens efetivamente pertenceriam aos seus respectivos cônjuges.

Conforme destacado nas contrarrazões e no parecer ministerial, o Lote 01 é composto por bens pertencentes a múltiplos falidos e pessoas jurídicas do grupo empresarial, não sendo possível presumir que todos os bens ali incluídos integrassem o patrimônio comum dos casais.

A título exemplificativo, conforme mencionado nas contrarrazões da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., o bem nº 1 do Lote 1 diz respeito ao imóvel de matrícula nº 6.705 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, que também pertencia ao falido Silvio Zulli, não sendo cônjuge de nenhuma das agravantes. Da mesma forma, o bem nº 5 refere-se ao imóvel de matrícula nº 18.789 do mesmo CRI, que pertencia à pessoa jurídica Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda., cuja participação societária dos cônjuges das agravantes representava apenas 60% do capital social.

Assim, mesmo que se reconhecesse, em tese, o direito de meação das agravantes, este não poderia incidir indistintamente sobre todos os bens do Lote 01, mas apenas sobre aqueles que comprovadamente integrassem o patrimônio comum dos respectivos casais, o que não foi demonstrado nos autos.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que, no regime de comunhão universal de bens, há comunicação não apenas dos bens, mas também das dívidas contraídas na constância do casamento, conforme expressamente previsto no art. 1.667 do Código Civil.

Nesse sentido, para que as agravantes pudessem afastar a responsabilidade do patrimônio comum pelas dívidas que ensejaram a falência, seria necessário que comprovassem que tais dívidas não se reverteram em benefício da entidade familiar, ônus do qual não se desincumbiram.

Pelo contrário, conforme destacado nas contrarrazões e no parecer ministerial, há indícios de que as agravantes participaram ativamente da constituição de garantias sobre os bens que agora pretendem proteger, tendo atuado como intervenientes anuentes, avalistas, hipotecários e garantidoras nos negócios do grupo falido.

Tal circunstância reforça a presunção de que as dívidas contraídas pelo grupo empresarial beneficiaram as entidades familiares, o que justifica a responsabilização do patrimônio comum pelas obrigações assumidas.

Conforme destacado nas contrarrazões, os imóveis arrecadados no âmbito do Grupo Zulli foram hipotecados para garantia de diversas dívidas, mediante a expressa e formal anuência das agravantes.

Ao consentirem com a constituição do ônus real sobre os imóveis, as agravantes abdicaram da prerrogativa de proteger sua quota-parte ideal contra os credores hipotecários e assumiram o risco inerente à garantia, o que apenas reforça a possibilidade de a falência atingir a totalidade dos bens, uma vez que a hipoteca, enquanto direito real de garantia dotado de direito de sequela, impõe que os imóveis sejam liquidados em sua totalidade para a satisfação dos débitos que garantiram.

Não seria lícito às agravantes, que outorgaram seu consentimento para a constituição das garantias, tentar, em momento posterior, desvincular sua quota-parte do ônus real que ajudaram a constituir.

Conforme relatado, as agravantes ajuizaram ação autônoma (processo nº 1012027-77.2021.8.11.0002) visando a restituição de 50% dos bens arrecadados pelo Administrador Judicial, com fundamento no alegado direito de meação.

Naquela ação, o Juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a plausibilidade do direito alegado, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausente o requisito do periculum in mora, considerando que as agravantes ajuizaram o pedido de restituição mais de uma década após a decretação da falência.

Tal circunstância corrobora a conclusão de que a alienação dos bens no processo falimentar não acarreta, por si só, prejuízo irreparável às agravantes, uma vez que eventual direito de meação, se reconhecido, poderá ser satisfeito mediante a reserva do valor correspondente no produto da alienação, nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil.

O art. 843 do Código de Processo Civil estabelece que, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem."

Embora o dispositivo se refira especificamente à penhora em processo de execução, sua
ratio
pode ser aplicada, por analogia, ao processo falimentar, como forma de conciliar o interesse da massa falida na alienação dos bens com a proteção do eventual direito de meação do cônjuge do falido.

Contudo, para que se possa aplicar o referido dispositivo, é necessário que esteja comprovado o direito de meação sobre bens específicos, o que, como já exposto, não ocorreu no caso em análise.

As agravantes pleiteiam genericamente a reserva de 50% do valor total da arrematação do Lote 01 (R$ 300.670.334,12), sem demonstrar, de forma individualizada, quais bens efetivamente integrariam o patrimônio comum dos respectivos casais e qual seria o valor correspondente à sua meação.

Ademais, conforme já exposto, há indícios de que as agravantes participaram ativamente da constituição de garantias sobre os bens alienados, o que afastaria a aplicação do art. 843 do CPC, uma vez que, ao consentirem com a oneração dos bens, assumiram o risco de sua alienação integral para a satisfação dos credores garantidos.

Conforme destacado nas contrarrazões da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou questão similar no julgamento da apelação cível nº 0015725-21.2015.8.11.0002, em que Luzia Leonilde Lesse, esposa do falido Silvio Zulli, igualmente casada sob o regime de comunhão universal de bens, pleiteava a proteção de sua meação sobre bens arrecadados na falência.

Naquele caso, esta 4ª Câmara de Direito Privado rejeitou integralmente a pretensão da esposa do falido, consignando que, no regime de comunhão universal, há comunicação não apenas dos bens, mas também das dívidas, de modo que o patrimônio comum responde integralmente pelo passivo constituído pelo casal.

O acórdão ainda consignou que eventual meação somente pode ser apurada após a liquidação do passivo, e que inexiste qualquer direito de restituição ou de reserva prévia capaz de impedir a arrecadação ou a alienação judicial dos bens da massa falida.

Referido entendimento, que se alinha à jurisprudência dominante sobre o tema, deve ser aplicado ao caso em análise, como forma de garantir a segurança jurídica e a coerência das decisões judiciais.

Por fim, não se pode desconsiderar que o processo falimentar em questão se arrasta há mais de 13 anos, sem que se tenha logrado avançar em medidas significativas de realização de ativos até a homologação ora impugnada.

A suspensão do procedimento de alienação, além de não encontrar respaldo jurídico, como demonstrado, implicaria grave prejuízo aos credores, aos demais falidos, ao erário e à própria eficiência do processo falimentar, que já se encontra excessivamente alongado.

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 75, estabelece que a falência tem por objetivo preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos da empresa, inclusive os intangíveis, bem como promover o célere e eficiente processo de liquidação, com vistas à satisfação dos credores.

Nesse contexto, a alienação dos bens arrecadados, desde que observados os requisitos legais – como ocorreu no caso em análise –, é medida que se impõe para a consecução dos objetivos do processo falimentar, não podendo ser obstada por alegações genéricas de direito de meação, desprovidas de comprovação específica e individualizada e, mais, sem saldo a preservá-lo.

Neste cenário, concluo que as agravantes não comprovaram, de forma individualizada, quais bens do Lote 01 efetivamente integrariam o patrimônio comum dos respectivos casais, o que impede o reconhecimento genérico do direito de meação sobre 50% de todos os bens alienados.

No regime de comunhão universal de bens, há comunicação não apenas dos bens, mas também das dívidas contraídas na constância do casamento, de modo que o patrimônio comum responde pelas obrigações assumidas pelo casal.

Há indícios de que as agravantes participaram ativamente da constituição de garantias sobre os bens alienados, tendo atuado como intervenientes anuentes, avalistas, hipotecantes e garantidoras nos negócios do grupo falido, o que reforça a presunção de que as dívidas contraídas beneficiaram as entidades familiares.

A alienação dos bens no processo falimentar não acarreta, por si só, prejuízo irreparável às agravantes, uma vez que eventual direito de meação, se reconhecido na ação própria, poderá ser satisfeito mediante a reserva do valor correspondente no produto da alienação; se houver e não há.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou questão similar no julgamento da apelação cível nº 0015725-21.2015.8.11.0002, ocorrido em 22-11-2023, tendo rejeitado pretensão análoga à das agravantes, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESE DE SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO SEPARAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO – INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO QUE DEVE RESPONDER PELAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS - ARTS. 1.667 E 1.671 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na falta de prova da anterioridade da separação de fato, a comunicação de todos os bens e dívidas do casal, decorrente do regime de comunhão universal, perdura até a data da decretação do divórcio, que, no caso em tela, sucede a inscrição do ex-cônjuge como empresário individual para efeitos falimentares.

2. Documentos que revelam a atuação da apelante como parte integrante dos negócios do grupo falido, incluindo sua participação como anuente e avalista, reforçando a presunção de benefício mútuo e responsabilidade conjunta pelas dívidas.

3. Sob o regime de comunhão universal, o direito à meação só incide sobre o saldo remanescente, após a liquidação das dívidas comuns do casal.”

A suspensão do procedimento de alienação implicaria grave prejuízo aos credores, aos demais falidos, ao erário e à própria eficiência do processo falimentar, que já se arrasta há mais de 13 anos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
para manter integralmente a decisão agravada, que homologou a proposta vencedora da L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES para a arrematação do Lote 01 de bens da massa falida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025